Tribunal: CARF
Processo: 10340.720841/2021-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018

IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA LIGADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IRPF.
A ausência de elementos essenciais à validade e à eficácia de contrato de mútuo – como a apresentação de instrumento escrito, comprovação da disponibilidade financeira do mutuante, efetiva transferência de numerário e posterior quitação – autoriza a autoridade fiscal a desconsiderar a operação e tributar os valores percebidos como rendimentos. Inviável o reconhecimento da natureza jurídica de mútuo a contratos celebrados entre pessoas interligadas, sem robusta comprovação material, sendo legítimo o lançamento de ofício com base na constatação de omissão de rendimentos.
CONTRATO DE MÚTUO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE SUA VALIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA.
A forma livre para a celebração de mútuo não significa concluir pela plena oponibilidade do contrato de mútuo em face da autoridade tributária, podendo esta refutar a sua validade ou legitimidade, em virtude de outros elementos probatórios, à luz da valoração da prova, que pode inclusive, resultar em sua ineficácia perante a autoridade tributária e, consequentemente lançamento dos tributos incidentes em virtude de sua desconsideração.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. ART. 72 DA LEI No 4.502/64. APLICAÇÃO LEGÍTIMA.
Comprovado nos autos que o contribuinte utilizou contrato de mútuo com empresa sob seu controle, desprovido de comprovação documental mínima quanto à validade e efetividade da operação, com o fim de ocultar a ocorrência do fato gerador do imposto, resta configurada fraude tributária. Cabível, assim, a imposição da multa qualificada, na forma da legislação aplicável.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720841/2021-72
ACÓRDÃO
2102-003.775 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTENOR VIEIRA BORGES NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018

IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA LIGADA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDÊNCIA
DO IRPF.
A ausência de elementos essenciais à validade e à eficácia de contrato de
mútuo – como a apresentação de instrumento escrito, comprovação da
disponibilidade financeira do mutuante, efetiva transferência de numerário
e posterior quitação – autoriza a autoridade fiscal a desconsiderar a
operação e tributar os valores percebidos como rendimentos. Inviável o
reconhecimento da natureza jurídica de mútuo a contratos celebrados
entre pessoas interligadas, sem robusta comprovação material, sendo
legítimo o lançamento de ofício com base na constatação de omissão de
rendimentos.
CONTRATO DE MÚTUO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE SUA VALIDADE.
VALORAÇÃO DA PROVA.
A forma livre para a celebração de mútuo não significa concluir pela plena
oponibilidade do contrato de mútuo em face da autoridade tributária,
podendo esta refutar a sua validade ou legitimidade, em virtude de outros
elementos probatórios, à luz da valoração da prova, que pode inclusive,
resultar em sua ineficácia perante a autoridade tributária e,
consequentemente lançamento dos tributos incidentes em virtude de sua
desconsideração.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. ART. 72 DA
LEI No 4.502/64. APLICAÇÃO LEGÍTIMA.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.775 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720841/2021-72
2
Comprovado nos autos que o contribuinte utilizou contrato de mútuo com
empresa sob seu controle, desprovido de comprovação documental
mínima quanto à validade e efetividade da operação, com o fim de ocultar
a ocorrência do fato gerador do imposto, resta configurada fraude
tributária. Cabível, assim, a imposição da multa qualificada, na forma da
legislação aplicável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%, em razão da
legislação superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração -
AI, fls. 136 a 145 (AI e seus anexos), em decorrência dos fatos e conclusões constantes em Termo
de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, de fls. 118 a 135, tendo em síntese os seguintes
entendimentos:
a) foi desconsiderado o registro do valor de R$ 36.789.360,00 constante na
declaração IRPF 2019-2018 do fiscalizado como mútuo recebido da empresa MVB
Indústria e Comércio de Móveis de Metal e Madeira, CNPJ 12.152.721/0001-04),
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.775 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720841/2021-72
3
fls. 123 a 125, em virtude de que tal operação de mútuo teria sido entendida pela
autoridade tributária como inoponível perante o fisco, por estarem desprovidos de
elementos probatórios, a exemplo de registro público, valores e datas específicas,
previsão de juros, e prova de devolução das quantias pactuadas;

b) foi constatada (fl. 132) a omissão de rendimentos na ordem de R$
13.169.360,00 (na medida em que a empresa MVB Indústria e Comércio de
Móveis de Metal e Madeira, CNPJ 12.152.721/0001-04, teria declarado débitos
contábeis – aumento de seu ativo perante o fiscalizado – na ordem de R$
13.169.360,00, sem que o fiscalizado os tivesse registrado como recebimento).

c) foi fixada a multa qualificada, em virtude da caracterização da tentativa de
disfarçar rendimentos recebidos pelo sócio, na medida que, a pessoa jurídica os
teria registrado com adiantamentos, enquanto o sócio os teria registrado como
dívida, e, portanto, com propósito deliberado do fiscalizado em modificar o fato
gerador, ocultando rendimentos como se fossem decorrentes de contratos de
empréstimo, o que resultou na majoração da multa de 75% para 150%.

2.

O sujeito passivo interpôs impugnação, fls. 157/180, cujas alegações constaram do
relatório do Acórdão da DRJ (fls. 186/198), a saber (fls. 190/194):

DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 157 a 180), na qual argumenta:
1. Natureza Jurídica do Negócio: Mútuo

•
A autuação decorre da descaracterização, pela autoridade fiscal, do
contrato de mútuo firmado entre o impugnante e a empresa MVB Indústria e
Comércio.

•
O mútuo está previsto no Código Civil e foi regularmente
formalizado, com cumprimento de todos os requisitos legais: objeto fungível,
restituição pactuada, juros permitidos e prazos determinados.

•
Não há exigência legal de registro público ou reconhecimento de
firma para validade e eficácia do mútuo, inclusive perante terceiros, como o Fisco.
2. Ilegalidade da Desconsideração do Mútuo

•
A fiscalização criou exigências não previstas em lei para
reconhecimento do mútuo, o que afronta o art. 110 do CTN (vedação à
modificação de institutos de direito privado pela legislação tributária).

•
A ausência de registro ou reconhecimento de firma não implica
nulidade ou ineficácia do contrato de mútuo.

•
A Fazenda Pública não pode ser considerada “terceiro prejudicado”
para efeitos de invalidar o mútuo sem prova de prejuízo concreto.
3. Ausência de Fato Gerador do IRPF
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.775 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720841/2021-72
4

•
Os valores recebidos pelo contribuinte decorrem de mútuo, não
constituindo rendimento ou acréscimo patrimonial tributável.

•
A tributação nesses termos viola o art. 43 do CTN e os princípios da
legalidade e da liberdade contratual (art. 170 da CF/88).
4. Prazo e Restituição do Mútuo

•
A autoridade fiscal ignorou o prazo pactuado para devolução (48
meses), cujo termo final se daria em dezembro de 2021.

•
O lançamento se baseia em suposta ausência de restituição, sem
considerar o período pactuado ou as repactuações válidas.

•
Há movimentações financeiras que demonstram parcial devolução
dos valores, não analisadas pela fiscalização.
5. Violação à Legalidade e ao Devido Processo Legal Tributário

•
A fiscalização não demonstrou erro material ou prova da renda
tributável, contrariando os arts. 142 e 112 do CTN.

•
In dubio contra fiscum: na dúvida quanto à ocorrência do fato
gerador, deve-se decidir em favor do contribuinte.
6. Multa Qualificada Indevida (150%)

•
A multa foi aplicada com fundamentação genérica, sem identificação
precisa de fraude, dolo ou simulação (arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64).

•
Não houve comprovação de conduta dolosa do contribuinte. A
caracterização genérica de “fraude” não atende à exigência legal para aplicação
da penalidade agravada.

•
A jurisprudência administrativa, inclusive do CARF, reconhece que o
mero descumprimento formal não autoriza multa qualificada.
7. Princípio do Não-Confisco

•
A multa de 150% tem caráter confiscatório, vedado pelo art. 150, IV
da Constituição Federal.

3.

Assim, referida impugnação interposta pelo sujeito passivo foi julgada no âmbito do
Acórdão DRJ05 no 105-008.734, fls. 186 a 198, datado de 21/09/2022, o qual a considerou
improcedente, nos termos assim ementados:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. DESCARACTERIZAÇÃO DE
CONTRATOS DE MÚTUOS.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com ou sem vínculo empregatício, não
incluídos na declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física, servem de
base para o lançamento de ofício. São tributáveis como rendimentos auferidos os valores
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.775 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720841/2021-72
5
recebidos de pessoa física cuja natureza de mútuo foi descaracterizada pela falta de
comprovação por meio da apresentação de documentação hábil e idônea.

OPERAÇÕES DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Os mútuos devem estar lastreados por documentação hábil e idônea representativa das
operações realizadas. Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em
um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com
definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de
juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação
do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato.
Na comprovação de empréstimos é imprescindível: (1) que haja a apresentação do
contrato de mútuo assinado pelas partes e devidamente registrado, para que possa se
opor perante terceiros; (2) que o empréstimo tenha sido informado contemporaneamente
na declaração de ajuste das partes, e não posteriormente mediante retificação; (3) que o
mutuante tenha disponibilidade financeira comprovada; (4) que seja comprovada a
efetiva transferência do numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo),
com indicação de valor e data coincidentes com o previsto no contrato firmado; e (5)
expirado o prazo contratual, a comprovação da quitação do empréstimo ou de aditivo
contratual alterando a data do vencimento.

MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. SÚMULA
CARF N. 92.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do
lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela
Administração Tributária. Durante todo o curso do processo administrativo fiscal, é defeso
apreciar arguições de aspectos da constitucionalidade da lei, como conceber que a multa
aplicada com base na lei seja confiscatória. A Súmula CARF n. 92 enuncia que o Egrégio
Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que presente uma das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73, da Lei n. 4.502/1964. Comprovado nos autos o ajuste doloso para impedir ou
retardar o conhecimento por parte da administração tributária de fato gerador de
obrigação tributária, bem como que o acerto resultou na transferência de vultosas somas
de recursos, que foram escriturados na contabilidade da empresa sob a responsabilidade
do próprio contribuinte, simulando, mediando o uso da contabilidade, contratos de mútuo
que jamais foram comprovados (fraude), a penalidade pecuniária a ser exigida é a multa
de ofício qualificada, no percentual de 150% do imposto devido.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.

Cinte do Acórdão proferido pela DRJ, com ciência do contribuinte realizada na data
de 07/10/2022, fl. 203, o sujeito passivo interpôs (fl. 204) Recurso Voluntário, em 05/11/2022,
veiculando em seu recurso a seguinte estrutura de tópicos e de argumentos de mérito:

2. Do Direito
2.1. Características previstas na legislação civil para formalização do mútuo
(fls. 208/210): o contribuinte inicia suas argumentações de mérito, buscando
demonstrar as características que entende aplicáveis aos mútuos, a partir de
citações de artigos do código civil, arts. 586 a 592 do Código Civil, e que os mesmos
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.775 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720841/2021-72
6
não preveem exigência de registro em cartório ou firma reconhecida e que a
pactuação de juros é uma faculdade, e não uma obrigatoriedade.

2.2. Da alegada descaracterização do mútuo por ausência de registro público ou
reconhecimento de firma (fls. 211/217): o contribuinte reforça o seu entendimento
pela desnecessidade de registro público para que o mútuo, apresentando o
precedente constante no Acórdão CARF no 2202-009.218, de 10/10/2022, e
Acórdão CARF no 101-94.013, de 06/11/2002;

2.3. Da alegada descaracterização do mútuo por ausência de devolução (fls. 218 a
222): o contribuinte defende que a administração tributária não poderia exigir
prova de devolução se o mútuo ainda estaria vigente, e que teria vigência até
dezembro de 2021, e, que, ainda que houvesse tal exigência, a razão da empresa,
fls. 28 a 30, “demonstrariam movimentações do mútuo em questão”;

3. Da Inaplicabilidade da Multa de 150% (fls. 222 e 223): o contribuinte defende
que a autoridade tributária não teria indicado qual ato vinculado a um preceito
legal seria teria sido considerado para a aplicação da multa de 150%.
3.1. Da inexistência de fraude, sonegação ou conluio (fl. 224 a 227): o contribuinte
defende que a autoridade tributária não teria comprovado efetivamente a atuação
fraudulenta do contribuinte em ocultar o fato gerador tributário, e que a sua
aplicação não pode ser justificada por mera presunção de fraude, à luz dos arts. 71,
72 e 73, da Lei no 4.502/1964.

4. Da Multa com Efeito Confiscatório (fls. 227 e 228): o contribuinte defende a a
multa de 150% se afiguraria como confiscatória e, portanto, violadora do art. 150,
inc. IV, da Constituição Federal de 1988.

5.

Ao fim de seu Recurso Voluntário (fl. 229), o sujeito passivo, requer a
improcedência do auto de infração e da multa imposta, e, subsidiariamente, redução da
multa por meio da desconsideração da multa agravada.
6.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO

Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto na data de
05/11/2022 (fl. 204), em decorrência da ciência da intimação ocorrida na data de
07/10/2022 (fl. 203).
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.775 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720841/2021-72
7
8.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Mérito
Da legislação civil para formalização do mútuo. Da alegação de equívoco na descaracterização
do mútuo por ausência de registro público ou reconhecimento de firma.

9.

O contribuinte inicia (fls. 208/210) suas argumentações de mérito, buscando
demonstrar as características que entende aplicáveis aos mútuos, a partir de citações de artigos
do código civil, arts. 586 a 592 do Código Civil, e que entende que os mesmos não preveem
exigência de registro em cartório ou firma reconhecida e que a pactuação de juros é uma
faculdade, e não uma obrigatoriedade.
10.

O contribuinte reforça que o art. 586 não exige a pactuação de juros, e que isso
teria sido exigência da fiscalização sem amparo legal (fl. 209).
11.

Merecem destaque os seguintes trechos do Acórdão recorrido (fl. 189):

Não há como prosperar a alegação de mútuo, se somente estão devidamente
comprovados, inclusive com transferências bancárias, a entrega dos recursos da pessoa
jurídica para o contribuinte, ao passo que não há documentação a comprovar a devolução
de tais recursos. A operação de mútuo deve estar lastreada em meios efetivos de prova,
tais como: transferência de numerário coincidente em datas e valores, registro nas
Declarações de Ajuste do mutuante e mutuário e escrituração contábil, no caso de pessoa
jurídica.

Assim, a natureza de mútuo, seu registro e consequências tributárias, passam pela (1)
apresentação do contrato de mútuo regularmente registrado, (2) a informação
tempestiva na declaração de ajuste das partes, (3) a disponibilização financeira do
mutuante conforme datas especificadas no contrato de mútuo, (4) a comprovação da
efetiva transferência do numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo),
com indicação de valor e data coincidentes como previsto no contrato firmado, (5) a
fluência de juros e multas, e (6) o pagamento do mutuário para mutuante, com
indicação de valor e data coincidentes como previsto no contrato firmado.
(grifos do Relator)

12.

Defende ainda o contribuinte o seu entendimento pela desnecessidade de registro
público para que o mútuo, apresentando o precedente constante no Acórdão CARF no 2202-
009.218, de 10/10/2022, que assim dispõem:

Acórdão CARF no 101-94.013, de 06/11/2002

IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO OU PASSIVO NÃO COMPROVADO.
MÚTUOS NÃO COMPROVADOS. Contratos sem Registro. A falta de registro em cartório de
contratos de mútuos ou de reconhecimento de dívida, por si só, não comporta a
presunção de omissão de receita por passivo fictício ou passivo não comprovado.
Entretanto, os mútuos contratados devem ser comprovados com efetivo trânsito do
numerário. Instrumento Particular de Assunção, Cessão e Transferência de Dívidas.
Contratos de assunção, cessão e transferência de dívida, assinados por uma só pessoa,
como sócio da autuada de um lado e como representante de pessoa jurídica com sede em
paraíso fiscal, sem a prova de sua representação legal e outros contratos de mútuo, só
podem ser aceitos como válidos quando comprovados, mediante documento, hábil e
idôneo, o efetivo trânsito de numerário. Confirmação de Compra e Venda de Ativos.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.775 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720841/2021-72
8
Operações de compra de quotas de Fundos no exterior e venda das quotas do mesmo
Fundo no Brasil (operações casadas), sem a prova de transferência de direito sobre as
quotas transacionadas, de pessoa jurídica sediada no exterior para a pessoa jurídica no
país, não comprovam a existência das obrigações, ainda que contabilizadas. Nota de
Crédito Comercial. Mútuos Transferidos. Quando a própria autoridade lançadora
reconhece que os mútuos transferidos venceram nos anos de 1992 e 1993 e já constavam
dos balanços encerrados naqueles anos, não comporta a acusação de omissão de receitas
no ano-calendário de 1997, em Auto de Infração lavrado em 2001 porque o direito de a
Fazenda Pública da União constituir crédito tributário está decadente.
***
Acórdão CARF no 2202-009.218, de 10/10/2022

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OPERAÇÃO DE MÚTUO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DOS FATOS PELA
FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS.
Para comprovação da operação de mútuo, firmado por instrumento particular, não se faz
necessário o registro dos contratos de empréstimo em títulos e documentos, tampouco é
exigido reconhecimento de firma para a sua validade, mas é imprescindível demonstrar,
por meio de documentos hábeis e idôneos, a ocorrência efetiva da operação de mútuo,
sob pena do seu não reconhecimento.
Não tendo o contribuinte comprovado a existência efetiva da operação de empréstimo,
com suporte em documentação hábil e idônea, pode a fiscalização reclassificar a situação,
buscando a natureza dos fatos efetivamente ocorridos e lançar contribuições sociais
previdenciárias relativas à entrega de numerários aos sócios sob o fundamento de que era
decorrente de contrato de mútuo.

12.1 O interessado faz menção a decisões administrativas no intuito que elas corroborem
os seus argumentos de defesa, contudo, as decisões administrativas trazidas ao processo pelo
contribuinte não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a
qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
12.2 Cumpre esclarecer que a eficácia de tais decisões limita-se especificamente ao caso
julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão. Embora o CTN, em seu art.
100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como normas complementares à legislação
tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia
normativa.

12.3 Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a
essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo
efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.

12.4 Cumpre assim esclarecer, conforme já pontuado acima, que as decisões
administrativas que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam futuras decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.775 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720841/2021-72
9
12.5 Nesse sentido temos o Parecer Normativo Cosit no 23, de 6 de setembro de 2013,
que apresenta a seguinte ementa:
DECISÕES DO CARF RELATIVAS À CLASSIFICAÇÃO FISCAL OU OUTRAS MATÉRIAS
TRIBUTÁRIAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO NORMA COMPLEMENTAR Ementa: Acórdãos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não possuem caráter normativo nem vinculante.
Dispositivos Legais: Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966, art. 100, incisos I e II; Lei no
9.430/1996, art. 48 a 50; Lei no 4.502/1964, art. 76, inciso II, alínea “a”; Decreto no
70.235/1972, art. 46 a 53; Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 203/2012, art. 1o, inciso III, e art. 82, inciso III.

12.6 Não assisti razão a Recorrente, contra esse argumento.

13.

Dando seguimento nas análises, em fls. 218 a 222, o contribuinte defende ainda
que a administração tributária não poderia exigir prova de devolução se o mútuo ainda estaria
vigente, e que teria vigência até dezembro de 2021, e, que, ainda que houvesse tal exigência, a
razão da empresa, fls. 28 a 30, “demonstrariam movimentações do mútuo em questão”.

14.

Para o deslinde da matéria, necessário indicar os seguintes dispositivos do Código
Civil:

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja
na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de
qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito
de terceiros, antes de registrado no registro público.
[...]
Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da
obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não
poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.
Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os
seus acessórios.
Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-
se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do
§ 1 o do art. 654.
[...]
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou
quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa
legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos
[...]
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
[...]
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem -se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual.

Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será: I - até a
próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo, como
para semeadura; II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro; III - do espaço de
tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.775 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720841/2021-72
10
(grifos do Relator)

15.

Vale registrar ainda a legislação atual sobre registros públicos:

Lei Ordinária Nacional no 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos)

Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos
em relação a terceiros: (Renumerado do art. 130 pela Lei no 6.216, de 1975).
[...]
9o) os instrumentos de sub-rogação e de dação em pagamento; (Redação dada pela Lei
no 14.382, de 2022)
10o) a cessão de direitos e de créditos, a reserva de domínio e a alienação fiduciária de
bens móveis; e (Incluído pela Lei no 14.382, de 2022)

16.

No acórdão recorrido, fls. 194 e 195, merecem destaque os seguintes
entendimentos da DRJ:
Para que os contratos de empréstimos sejam oponíveis a terceiros, mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual
não incide tributos, os contratos de empréstimos devem ser escritos e registrados. É o que
dispõe o artigo 221 do Código Civil Brasileiro (Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002):

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

As cautelas adotadas pela lei justificam-se por razões de variada ordem, estando entre
elas, por certo, as intenções de dar publicidade a determinados atos e a de evitar que
terceiros sejam prejudicados por simulações negociais. Afinal, fácil seria a produção de
instrumentos nos quais os elementos da transação – data, valores, atribuição de
responsabilidades etc. –, ou mesmo o conteúdo precípuo da própria transação, fossem, a
qualquer tempo, modificados pelos contratantes. Fato esse que se demonstra muito
marcante no caso concreto, tendo em vista que os alegados mútuos foram feitos entre o
impugnante e sua empresa ligada e controlada pelo impugnante e com comum interesse.
Cumpre destacar que somente por meio do contrato escrito é possível verificar:

o prazo do contrato;

os valores envolvidos no empréstimo;

as datas que serão disponibilizados os valores emprestados ao mutuário;

expirado o prazo contratual, a comprovação da quitação do empréstimo;

os juros envolvidos no contrato e seu devido pagamento.
Desta feita, sem contratos que respaldem as operações não há comprovação das
operações de mútuo, uma vez que existe apenas contratos de mútuo/empréstimo entre o
próprio contribuinte e empresas sob seu controle e documental de datas de pagamento
ou planos de amortização dos supostos financiamentos. Apenas por meio destes contratos
completos poderia a autoridade fiscal realizar a conferência dos lançamentos contábeis
envolvidos, como por exemplo: datas e valores da disponibilização/devolução dos
recursos envolvidos no empréstimo, juros de incidência etc.

17.

Assim, desconsiderando o contrato de mútuo de fls. 45 a 47 (de R$ 65 milhões) e
seus respectivos aditivos de fls. 25 a 27 (acrescentando mais valores de mútuo), apresentados pelo
contribuinte, e os registros de fls. 28 a 30, a autoridade tributária entendeu não haver contrato de
mútuo apto a respaldar a transação registrada na Declaração de IRPF 2019-2018 do contribuinte.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.775 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720841/2021-72
11
18.

No entanto, o art. 221 do Código Civil não parecer aplicável ao caso concreto, nem
os dispositivos supramencionados da Lei de Registos Públicos, como fonte do direito apta a
ensejar a obrigatoriedade do registro de contratos de mútuo para que tenham validade perante o
fisco, isso porque, referido artigo, ao dispor “[...] mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público” o fez referindo-
se às cessões de créditos (“x” detém um valor a receber de “y” e o cede definitivamente para “z”),
e não às concessões de crédito por meio de mútuos, que não possuem definitividade.

19.

Há ainda, outros precedentes do próprio CARF que refutam os precedentes
trazidos pelo contribuinte, a exemplo dos seguintes:

Acórdão no 2202-005.918 (processo no 10410.721874/2016-00; sessão de 15 de janeiro
de 2020)
CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
O pagamento pela pessoa jurídica, a qual o contribuinte figura como sócio, de despesas
pessoais, assim como, a aquisição de bens destinados ao patrimônio particular do sócio e
declarados como empréstimos, somente podem ser considerados dessa natureza, quando
comprovado, de forma inequívoca mediante apresentação do instrumento do mútuo,
devidamente registrado em Cartório, além de outros meios hábeis e idôneos admitidos
no Direito que demonstrem a efetiva transferência dos recursos apontados pela
fiscalização, coincidentes em datas e valores, tanto da operação de concessão como do
recebimento do empréstimo alegado pelo interessado.
(grifos do Relator)

***
Acórdão no 2401-006.637 (Processo no 10120.005812/2007-13; Sessão de 04 de junho de
2019)

PROVA. CONTRATO DE MÚTUO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
O contrato de mútuo não revestido das formalidades legais não é suficiente para
comprovar a como origem de recursos aptos a justificar a variação patrimonial, sendo
necessária a comprovação do fluxo financeiro entre mutuante e mutuário.

20.

Verifica-se, portanto, que a exigência em cartório não decorre da lei

21.

Assim, o contrato de mútuo, assim como qualquer outro documento apresentado
pelo contribuinte para comprovação de qualquer fato contábil, é submetido a uma análise de
verossimilhança, de legitimidade, a partir da qual a autoridade tributária, de forma cética, entende
haver segurança jurídica ou não na determinação da ocorrência ou não de determinada transação
ou fato contábil.

22.

Assim, cada caso concreto estará permeado de suas respectivas nuances.

23.

Em relação aos entendimentos defendidos no âmbito do Acórdão recorrido (fl.
189), relativos às seguintes deficiências encontradas: (1) apresentação do contrato de mútuo
regularmente registrado, (2) a informação tempestiva na declaração de ajuste das partes, (3) a
disponibilização financeira do mutuante conforme datas especificadas no contrato de mútuo, (4)
a comprovação da efetiva transferência do numerário entre credor e devedor (na tomada do
empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como previsto no contrato firmado, (5)
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.775 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720841/2021-72
12
a fluência de juros e multas, e (6) o pagamento do mutuário para mutuante, com indicação de
valor e data coincidentes como previsto no contrato firmado.

23.1 Necessário concluir que:
 (1) O registro, por si só, se constituiria como meio de prova adicional, mas de
fato não é legalmente exigido para a existência do mútuo, embora a validade
do mútuo dependa da confirmação de outros elementos;

 (2) As informações entre as partes precisam de fato guardar correlação entre
si, não podendo uma parte registrar como sendo mútuo e outra parte
registrar como sendo adiantamento;

 (3) Estabelecimento de um cronograma realmente seria desejável e amplia o
valor do meio de prova, sem o qual, o meio de prova possui valor reduzido no
campo da valoração da prova;

 (4) a comprovação efetiva do numerário é condição básica para comprovação
das transações associadas ao instrumento contratual de mútuo defendido
pelo contribuinte;

 (5) a fluência dos juros não foi demonstrada, especialmente quanto à
ausência de demonstração de qualquer pagamento de IR sobre os juros
incidentes na operação, o que suscita dúvida se de fato foram incorridos;

 (6) de fato, o registro das transações de devolução, mereceriam ter sido
apresentadas no curso do processo pelo contribuinte, e não o foram
reduzindo ainda mais o valor probatório do mútuo defendido pelo
contribuinte.

24.

Dessa forma, o conjunto probatório não se demonstra favorável, no caso concreto,
à demonstração da essência da transação como sendo um mútuo, mas sim como um documento
apresentado para evitar a natureza declarada no Sped da empresa como “antecipação” (de
rendimentos de sócio), fls. 129/130.

25.

Ademais, o contribuinte defendeu (fls. 218 a 222) que a autoridade tributária não
teria observado as “movimentações” do mútuo em questão, em razão da empresa apresentado
nas fls. 28 a 30.

26.

De fato, referido “razão” (fls. 28 a 30) não mereceu ser considerado como meio de
prova, na medida em que desacompanhado das formalidades extrínsecas e intrínsecas da
escrituração contábil aptas a conferir a segurança jurídica necessária para sua consideração como
meio de prova hábil à demonstração das transações.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.775 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720841/2021-72
13

27.

Ressalta-se que a emissão de um livro razão requer observância das formalidades
que lhe são próprias, a exemplo das seguintes formalidades extrínsecas: termos de abertura e
encerramento, registro no órgão competente de registro do comércio e respectivas assinaturas do
responsável pela empresa e do responsável pela contabilidade; e das seguintes formalidades
intrínsecas: saldo da conta, após cada lançamento.

28.

Registre-se que o “razão” apresentado na fl. 29 e 30 não se encontra
perfectibilizado por meio de tais formalidades supramencionadas, razão pela qual não merece se
constituir como meio de prova hábil à demonstração do que pretende o contribuinte. ( registra o
livro diário). SPED. AJUSTAR ESSE PONTO. LIVRO.

29.

Por sua vez, extratos bancários nitidamente informados pelo contribuinte (fls. 48 a
93) e sem qualquer circularização junto à instituição financeira supostamente emissora do extrato
bancário apresentado, não guardam a segurança jurídica necessária à sua consideração,
especialmente quanto ao fato de que, ainda que fosse a título do suposto mútuo, somente
demonstraria ingressos na conta do contribuinte, provando a natureza de rendimento (conforme
registrado na empresa “adiantamento” em seu SPED, fls. 129/130) e justificando a infração, e não
a relação de mútuo.

30.

Outro meio de prova que afasta ainda mais as argumentações do contribuinte é
fato de que o contrato de mútuo se encontra no valor de R$ 65 milhões, fls. 45 a 47, e ainda
recebeu acréscimos (fls. 25 a 27), quando, ainda que a razão apresentada fosse considerada, não
há qualquer registro dessa quantia, o que confirma ainda mais a tese de que os valores
transferidos ao sócio, ora contribuinte, da empresa, foram realizados como adiantamentos de
rendimentos.

31.

Assim, não é uma questão de a lei exigir ou não determinado requisito para
validade do contrato de mútuo.

32.

Inclusive, o contrato de mútuo poderia ser até mesmo verbal, mas, isso ocasionaria
uma perda de valor probatório do meio de prova, o que demandaria de informações adicionais,
paralelas e associadas à transação, para que pudesse ser comprovado.

33.

A análise e decisão do presente caso concreto, portanto, enseja a que o julgador
adentre no campo da valoração da prova, em meio ao seu livre convencimento motivado, no
sentido de identificar se entende pela verossimilhança do meio de prova, ou não.

34.

No presente caso concreto, o contrato de mútuo apresentado não se afigura apto a
superar o valor probatório do registro do Sped da empresa, o qual registrou valores como sendo
“adiantamentos” (de rendimentos de sócios), e não mútuos, não tendo o contribuinte
apresentado informações aptas e hábeis a refutar as informações da empresa.

35.

Afastar o registro do Sped da empresa, teria que se demonstrar que tais registros
de adiantamento estariam eivado de erro de registro, o que não foi argumentado pelo
contribuinte, e, ainda, por mais que não seja legalmente exigido, constituir-se-ia forte como meio
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.775 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720841/2021-72
14
de prova do contribuinte se este tivesse apresentado as devoluções, o que poderia ter força
probatória de refutar todas as fragilidades encontradas em seus meios de prova até então
apresentados (razão sem atendimentos das formalidades intrínsecas e extrínsecas; não
estabelecimento de cronograma de devolução; não demonstração de qualquer devolução;
apresentação de extratos manipulados, etc).

35.1 Me filio ao acórdão CARF n. 2202-004.891 na qual adoto meu posicionamento para
confirmar as razões de decidir, passo a ementa:

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2004 CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. Para que seja
comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de mútuo é
necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas condições que
atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição
do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e
de prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do
valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato. REMUNERAÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda pessoa física os rendimentos
pagos ou creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao
regime de tributação com base no lucro real, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, não registrados nem apurados na contabilidade da respectiva
pessoa jurídica. REGISTROS CONTÁBEIS. A escrituração contábil em contas
que evidenciam verbas tributáveis autoriza o fisco a promover o lançamento
baseado nesses registros, cabendo à notificada o ônus da prova em contrário,
com a devida correção da contabilidade.( Relator MARCELO DE SOUSA
SATELES PROCESSO N. 13411.000194/2007-38)

36.

Dessa forma, não prosperam os argumentos do recorrente, nesses aspectos acima
tratados.

Da alegação de equívoco na descaracterização do mútuo por ausência de devolução.

37.

Nas fls. 218 a 222, o contribuinte defende ainda que a administração tributária não
poderia exigir prova de devolução se o mútuo ainda estaria vigente, e que teria vigência até
dezembro de 2021.

38.

Para o deslinde desta matéria, igualmente, necessário levar em conta os
dispositivos do Código Civil e da Lei de Registros Públicos mencionados na análise de mérito do
tópico anterior.

39.

De igual modo, necessário considerar o disposto no acórdão recorrido, fls. 194 e
195, merecendo destaque os seguintes entendimentos da DRJ:

Para que os contratos de empréstimos sejam oponíveis a terceiros, mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual
não incide tributos, os contratos de empréstimos devem ser escritos e registrados. É o que
dispõe o artigo 221 do Código Civil Brasileiro (Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002):

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.775 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720841/2021-72
15
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
As cautelas adotadas pela lei justificam-se por razões de variada ordem, estando entre
elas, por certo, as intenções de dar publicidade a determinados atos e a de evitar que
terceiros sejam prejudicados por simulações negociais. Afinal, fácil seria a produção de
instrumentos nos quais os elementos da transação – data, valores, atribuição de
responsabilidades etc. –, ou mesmo o conteúdo precípuo da própria transação, fossem, a
qualquer tempo, modificados pelos contratantes. Fato esse que se demonstra muito
marcante no caso concreto, tendo em vista que os alegados mútuos foram feitos entre o
impugnante e sua empresa ligada e controlada pelo impugnante e com comum interesse.
Cumpre destacar que somente por meio do contrato escrito é possível verificar:

o prazo do contrato;

os valores envolvidos no empréstimo;

as datas que serão disponibilizados os valores emprestados ao mutuário;

expirado o prazo contratual, a comprovação da quitação do empréstimo;

os juros envolvidos no contrato e seu devido pagamento.
Desta feita, sem contratos que respaldem as operações não há comprovação das
operações de mútuo, uma vez que existe apenas contratos de mútuo/empréstimo entre o
próprio contribuinte e empresas sob seu controle e documental de datas de pagamento
ou planos de amortização dos supostos financiamentos. Apenas por meio destes contratos
completos poderia a autoridade fiscal realizar a conferência dos lançamentos contábeis
envolvidos, como por exemplo: datas e valores da disponibilização/devolução dos
recursos envolvidos no empréstimo, juros de incidência etc.
(grifos do Relator)

40.

Conforme anteriormente explanado, o contrato de mútuo, assim como qualquer
outro documento apresentado pelo contribuinte para comprovação de qualquer fato contábil, é
submetido a uma análise de verossimilhança, de legitimidade, a partir da qual a autoridade
tributária, de forma cética, entende haver segurança jurídica ou não na determinação da
ocorrência ou não de determinada transação ou fato contábil.

41.

No presente caso concreto, se o contrato de mútuo teve vigência até dezembro de
2021, em tese, por interesse do próprio contribuinte, este haveria de, à luz do princípio da
cooperação e da boa-fé processual, ter juntado ao processo todos os valores de devolução de
mútuo, caso tivesse havido tais devoluções, cujas informações somente o contribuinte poderia ter
apresentado, na defesa de seu direito, e não o fez.

42.

Ou seja, embora não seja uma exigência literal da lei a devolução do mútuo, é
consabido que o mútuo e um empréstimo de coisa fungível, conforme legislação
supramencionada, e que se demonstra plausível buscar, no campo da valoração da prova, a
validação ou refutação de tal instrumento, sendo um desses meios de validação ou refutação, a
identificação ou não de transações comprovadas de devolução, sem as quais, combinado com os
outros aspectos já tratados no subtópico anterior, o mútuo perde o seu valor probatório em
detrimento do registro constante no Sped da empresa, que não considera tais valores como
mútuo.

43.

Diante disso, não prospera o argumento do recorrente, nesse tocante.

Da alegação de inaplicabilidade da Multa de 150%.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.775 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720841/2021-72
16
44.

Nas fls. 222 e 223, o contribuinte defende que a autoridade tributária não teria
indicado qual ato vinculado a um preceito legal seria teria sido considerado para a aplicação da
multa de 150%.

45.

No entanto, necessário considerar que o ato vinculado ficou precisamente,
claramente e devidamente demonstrado, como se demonstra no Termo de Verificação e
Encerramento da Ação Fiscal, fls. 132 e 133, no âmbito do qual se afirmar que a aplicação da multa
agravada se deu em virtude da tentativa do contribuinte em disfarçar rendimentos lançados na
empresa como adiantamentos.

46.

Com isso, diante da demonstração de tentativa do contribuinte em disfarçar
rendimentos lançados na empresa como adiantamentos, faz incidir a multa agravada, conforme
previsão legal constante no art. 44, inc. I, c/c com §1o do mesmo artigo, da Lei Federal
no 9.430/1996, nos seguintes termos:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

47.

No entanto, verifica-se que, no curso do presente processo, a penalidade aplicável
prevista na legislação anterior, foi substituída por uma penalidade constante no inc. VI,
supramencionado, merecendo aplicação o percentual de 100%, ao invés do percentual de 150%,
com base da Lei n. 14.689/2023.

48.

Nesse tocante, prospera, o argumento do recorrente, merecendo a multa ser
reduzida de 150% para 100%, a luz do art. 106, inc. II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional -
CTN.

Da alegação de inexistência de fraude, sonegação ou conluio.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.775 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720841/2021-72
17

49.

O contribuinte defende ainda (fls. 224 a 227) que a autoridade tributária não teria
comprovado efetivamente a atuação fraudulenta do contribuinte em ocultar o fato gerador
tributário, e que a sua aplicação não pode ser justificada por mera presunção de fraude, à luz dos
arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964.

50.

Nesse tocante, necessário compreender que, a partir de um documento simulado
como sendo contrato de mútuo, quando buscou suportar, de forma simulada, uma transação de
adiantamento, perfaz o disposto no art. 72, da Lei no 4.502/1964, que assevera que a ação
intencionada de impedir a ocorrência do fato gerador, por meio da modificação de suas
características essenciais, é reputada como fraude.

51.

A produção e assinatura de mútuo dissociado das circunstâncias materiais do fato
gerador, sem que o contribuinte tenha alegado qualquer vício de consentimento, enseja a que o
fez o documento de forma deliberada e intencional, perfectibilizando o conceito do art. 72 da Lei
no 4.502/1964.

52.

Há, portanto, fraude devidamente caracterizada, no presente caso concreto, não
assistindo razão ao recorrente, nesse aspecto.

Da alegação de aplicação de multa com efeito confiscatório.

53.

O contribuinte defende, fls. 227 e 228, que a multa de 150% se afiguraria como
confiscatória e, portanto, violadora do art. 150, inc. IV, da Constituição Federal de 1988.

54.

O contribuinte alega o caráter confiscatório da multa aplicada (fl. 326) bem como a
violação de princípios constitucionais de contraditório e ampla defesa (fl. 334).
55.

Nesse tocante, não assiste razão à empresa recorrente, considerando que tais
caracterizam como argumentos de índole constitucional, sendo essencial mencionar o que dispõe
o entendimento sumulado do Carf acerca das alegações de inconstitucionalidade, no seguinte
sentido:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

56.

No mesmo sentido, assim dispõe o Decreto Federal no 70.235/1972, com redação
dada pela Lei no 11.941/2009:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
57.

Em razão disso, não merece provimento o argumento do recorrente nesse sentido.

Conclusão
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.775 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720841/2021-72
18
58.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, apenas no tocante da redução da multa imposta de 150% para
100%.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 251
DF CARF MF
Original